Tribunal: STF
Processo: Rcl 61192
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DO DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NA ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINO A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.